Tribunal: TCU
Processo: 030.236/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações e recomendações em processo de auditoria destinada à avaliação das práticas comerciais adotadas por grandes fabricantes de Tecnologia da Informação (TI) na relação com a Administração Pública, quando da contratação de licenciamento de software e seus serviços agregados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) em desfavor do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando o subitem 9.2.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "9.2.2. à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com base no caput do art. 37 da Constituição Federal (princípio da eficiência) e nos arts. 98 a 101 do Anexo I do Decreto 9.745/2019, que incentive as empresas estatais no âmbito do Poder Executivo federal a: 9.2.2.1. caso se mostre viável, ingressarem no Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo federal (Sisp), conforme possibilidade constante do parágrafo único do art. 1o do Decreto 7.579/2011; 9.2.2.2. incrementarem as contratações de forma conjunta e a centralizarem as compras de softwares de grandes fabricantes, especialmente entre entidades e suas subsidiárias, de modo a desonerar as organizações públicas de, individualmente, levantar, entender e utilizar os modelos de comercialização dos grandes fabricantes de software , em consonância com os arts. 32, inciso I; 63, inciso IV; e 67 da Lei 13.303/2016, com a definição de soluções padronizadas, incluindo os softwares em si e seus serviços agregados, bem como as descrições padronizadas dos respectivos objetos;" 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e à Casa Civil da Presidência da República.